Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753597-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARLY FRANCISCO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por HARLY FRANCISCO RIBEIRO, contra sentença proferida na ação de cobrança cumulada com perda de uma chance, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Ao que consta, o apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal, tendo formulado pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 70211929). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ: “(...)2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ. 3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.734.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJEN de 25/3/2025.) Na hipótese, o juízo de primeiro grau indeferiu o benefício pleiteado com base na movimentação financeira do apelante, bem como na natureza dos gastos voluntariamente assumidos os quais constituem despesas ordinárias do cotidiano. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante. Como bem salientou o magistrado, os documentos acostados ao ID no 70211922 comprovam movimentações financeiras em montantes que variam entre R$ 10.800,82 a R$ 14.034,92, com gastos os quais não restaram comprovados o caráter essencial. Portanto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a insuficiência de recursos, posto que não trouxe elementos capazes de demonstrar que o pagamento das custas e dos ônus de sucumbência colocariam em prejuízo o seu sustento ou de sua família. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que estão ausentes os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Considerando o indeferimento, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 10:21:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador